Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721713-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OCTAVIO AUGUSTO RIBEIRO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Octavio Augusto Ribeiro Pereira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a tutela antecipada por meio da qual o recorrente buscava o reconhecimento de sua condição de Pessoa com Deficiência (PcD), em virtude do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em suas razões, o agravante narra que é servidor público distrital e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID-10: F84.1), razão pela qual requereu o reconhecimento de sua condição de Pessoa com Deficiência (PcD) pelo Distrito Federal. Alega que a Junta Médica da SEE/DF não o reconheceu como PcD, levando o agravante a recorrer administrativamente e, diante da manutenção do indeferimento, foi compelido a ajuizar a presente demanda, com pedido de tutela de urgência. Sustenta que que o TEA é legalmente reconhecido como deficiência e que a decisão administrativa utilizou critérios não previstos em lei, especificamente o grau de autismo. Argumenta que a atividade da administração pública deve seguir estritamente os preceitos legais, sem extrapolar os critérios normativos. Relata que seu ambiente laboral (onde ocupa o cargo de Professor de Educação Básica) é particularmente desafiador devido ao grande número de turmas e alunos, gerando uma sobrecarga sensorial intensa, especialmente sonora. Pondera que a ausência de reconhecimento como PcD lhe priva de direitos específicos destinados a melhorar sua adaptação e desempenho no ambiente de trabalho, o que pode afetar negativamente sua avaliação profissional e oportunidades de progressão na carreira. Enfatiza que, sem o reconhecimento e as acomodações apropriadas, sua condição mental e emocional pode deteriorar-se, levando a um agravamento de sintomas de ansiedade e depressão, conforme atestado pelos relatórios médicos apresentados. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que o agravado seja obrigado a reconhecê-lo como PcD, conforme os relatórios médicos apresentados. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para que seja confirmada a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravante é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo de avaliação de ID no 195748150, relatórios médicos de ID’s nos 195748152, 195748154, 195748156, 195748158 e Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (ID no 195748146), emitida pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença uma vez que a não concessão da tutela antecipada poderá agravar o quadro de saúde mental e física do agravante, comprometendo sua qualidade de vida e desempenho profissional. Isso porque, sem o reconhecimento de sua condição de PCD, o agravante é privado de ajustes razoáveis no ambiente de trabalho, necessários para mitigar a sobrecarga sensorial e o estresse a que está submetido, o que pode agravar seus sintomas de ansiedade e depressão, conforme atestado pelos relatórios médicos apresentados. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Segundo a Lei Federal no 12.764/12: Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. § 2o A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. (Grifou-se) Como se vê, a lei expressamente prevê que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerada Pessoa com Deficiência, para todos os efeitos legais. Logo, a administração pública não pode criar critérios não previstos em lei, como a exclusão dos autistas considerados de grau “leve”, devendo estritamente observar os postulados legais. Assim, pelo menos em juízo de cognição sumária, resta demonstrado quantum satis que o agravante preenche os requisitos legais para o reconhecimento de sua condição de PCD, devendo ser concedida a antecipação da tutela recursal pleiteada. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal nos termos em que postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator